Tribunal: TCU
Processo: 016.873/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de analisar os reflexos das mudanças nas regras orçamentárias e fiscais adotadas pelo governo federal no combate à crise ocasionada pela Covid-19.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento com vistas a analisar os reflexos das mudanças ocorridas nas regras orçamentárias e fiscais sobre a gestão dos recursos públicos, bem como seus impactos, em razão das medidas adotadas pelo governo federal em resposta à crise da Covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. realizar oitiva do Ministério da Economia e da Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 250, inciso V, do RI/TCU, para que apresentem elementos capazes de demonstrar que os créditos aprovados pela Medida Provisória 963/2020 estão destinados ao atendimento da crise provocada pela Covid-19 e, sobretudo, que atendem aos requisitos de urgência e imprevisibilidade, de modo que essas necessidades de adequação tenham surgido apenas após a proliferação da doença e que exista periculum in mora para aprovação desses recursos por meio das vias ordinárias de análise de créditos orçamentários; 9.2. recomendar ao Ministério da Economia, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do RI/TCU, c/c art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que oriente os demais órgãos da administração federal, dentro de suas competências como órgão de administração orçamentária, financeiro e tributária, no sentido de que todas as medidas adotadas, em linha com as regras estabelecidas pela Emenda Constitucional 106/2020, devem ser devidamente acompanhadas de justificativa de que a despesa ou a renúncia tributária possua relação com a Covid-19 ou suas consequências econômicas e sociais, bem como que seja demonstrada a incompatibilidade do regime regular com a urgência da medida; 9.3. ordenar o monitoramento, com fundamento no art. 17 da Resolução-TCU 315/2020, da recomendação contida no item 9.2 deste acórdão no curso dos próximos acompanhamentos realizados por esta Corte; 9.4. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com fundamento no art. 120, § 3o, da Lei 13.898/2019 (LDO 2020), bem como à Comissão Mista de Acompanhamento das Medidas Relacionadas ao Coronavírus, que: 9.4.1. as medidas adotadas até o momento para enfrentamento da crise provocada pela pandemia da Covid-19, somadas aos efeitos dessa crise nos principais indicadores econômicos, resultam em déficit primário projetado para o exercício, previsto pelo Poder Executivo Federal por meio do Relatório de Avaliação de Despesas e Receitas Primárias do 2° bimestre de 2020, de R$ 540,5 bilhões, ao qual devem ser acrescidas as novas despesas fixadas para a União por meio da Lei Complementar 173/2020, no valor de R$ 60 bilhões, o que resulta em déficit primário potencial de R$ 600,5 bilhões; 9.4.2. o resultado fiscal de 2020, contudo, pode ser ainda mais deficitário, uma vez que a atual estimativa considera que a contenção dos efeitos da pandemia estaria adstrita aos meses de abril a junho, ao passo que as projeções de crescimento econômico e da massa salarial nominal não mostram melhoras nesse período tão curto, o que tem impacto na arrecadação, e que, sob o prisma das despesas, já se encontra em discussão a prorrogação de medidas em curso (a exemplo do auxílio emergencial de R$ 600,00) e a criação de novas despesas, o que pode gerar impacto primário deficitário, segundo estimativas do Ministério da Economia, de R$ 135,2 bilhões adicionais; 9.4.3. a análise dos efeitos da pandemia provocada pela Covid-19 na Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) revela que, antes da crise, a expectativa era que a DBGG representasse, ao final de 2020, 77,9% do PIB; após a crise e tendo-se em conta o cenário de déficit primário de R$ 540,5 bilhões, a DBGG chegará a 91,5% do PIB; caso novas medidas, ainda em discussão no Congresso Nacional, no valor de R$ 135,2 bilhões, sejam aprovadas, e desconsiderando-se outros possíveis efeitos sobre a economia, a DBGG poderá atingir 93,5% do PIB - esses cenários ainda não consideram o impacto gerado pelas despesas decorrentes da Lei Complementar 173/2020, no valor de R$ 60 bilhões; 9.4.4. o cenário crítico para a dívida pública requer que a adoção de novas medidas de expansão do gasto ou redução de receitas públicas em 2020 ponderem, de um lado, as necessidades para enfrentamento da crise sanitária e seus efeitos econômicos e, de outro, os efeitos das medidas sobre a dívida pública, seus custos de financiamento e sua sustentabilidade; 9.4.5. no contexto da crise da Covid-19 e seu enfrentamento, há conjunto relevante de riscos relacionados à conformidade com as regras fiscais e à sustentabilidade fiscal que demandam a atenção do controle externo e da sociedade, tais como: a utilização de mecanismos para fugir ao Teto de Gastos (EC 95/2016); o descumprimento do Teto de Gastos a partir de 2021 (EC 95/2016); a criação ou expansão de despesas ou renúncias tributárias não relacionadas à Covid-19 com base no "Orçamento de Guerra"; a elevação dos juros pagos pelo Tesouro Nacional na emissão de títulos públicos; a redução acentuada da reserva de liquidez do Tesouro Nacional; e o aumento de despesas com a honra de garantias em operações de crédito. 9.5. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Economia, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Casa Civil da Presidência da República, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e à Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal; 9.6. restituir os autos à Secretaria de Macroavaliação Governamental para que dê seguimento ao acompanhamento.